Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que a parte Recorrente, embora tenha autuado o recurso como Apelação Cível, apresentou, em verdade, com fundamento no art. 1.015, inciso I, Agravo de Instrumento contra a sentença que extinguiu sem exame do mérito a Liquidação de Sentença em apreço (Id. 35366848). Intime-se, portanto, o Recorrente para que esclareça o ocorrido, a fim de permitir o adequado exame de admissibilidade do recurso, nos termos dos arts. 9 e 10 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator